Tribunal: TJMT
Processo: 1000238-73.2021.8.11.0037
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000238-73.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VITOR EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 088.635.351-32 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CLEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS (TERCEIRO INTERESSADO), EIGON LINCOLN DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIO BRUNO FERREIRA ARRUDA - CPF: 054.233.711-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ILDOMAR DIAS VIEIRA - CPF: 065.161.141-53 (VÍTIMA), LUANA NOGUEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), NATIVIDADE BARBOSA VIEIRA - CPF: 035.920.341-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –

SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – LATROCÍNIO [ARTIGO 157, §3º, INCISO II DO CÓDIGO PENAL] – PENA DE 24 (VINTE E QUATRO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 131 (CENTO E TRINTA E UM) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/10 (UM DÉCIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE, A SER CUMPRIDO INICIALMENTE EM REGIME FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA – PRIMEIRA FASE – PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL REQUESTADA – INVIABILIDADE –

MANUTENÇÃO DA

NEGATIVAÇÃO DAS VETORIAIS DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
– MEDIDA QUE SE IMPÕE

– INTELIGÊNCIA DO

ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 49 DO TJMT
– EXISTÊNCIA DE MOLDURA FÁTICA HÁBIL A JUSTIFICAR O INCREMENTO – PRECEDENTES DO TJMT [Nº
0003451-03.2018.8.11.0040] – DECOTE DOS MOTIVOS DO DELITO – VIABILIDADE –
OBTENÇÃO DE LUCRO FÁCIL –

CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA DESABONADORA –
LUCRO QUE É INERENTE AO TIPO PENAL –

PRECEDENTES DO STJ [
HC 285.186]
–
SEGUNDA FASE – CONFISSÃO ESPONTÂNEA [ART.65, INC. III, DO CP] E MENORIDADE RELATIVA [ART.65, INC. I, DO CP] – ATENUANTE RECONHECIDAS NA SENTENÇA – MANUTENÇÃO – ALTERAÇÃO DO VALOR DOS DIAS-MULTA PARA FRAÇÃO DE 1/30 DO SALÁRIO-MÍNIMO
– POSSIBILIDADE
– CONDIÇÃO HIPOSSUFICIENTE DO ACUSADO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA JUSTIFICAR A APLICABILIDADE DE DIAS-MULTA EM

FRAÇÃO DIVERSA – SENTENÇA QUE COMPORTA REPAROS COM O REAJUSTE DA REPRIMENDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“[...]A pena-base só será redimensionada para o mínimo legal quando verificado a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante.”(N.U 0003451-03.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 14/06/2021)

Enunciado Orientativo n. 49 do TJMT: “A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa.”

“[...]Não constitui fundamento idôneo para o aumento da pena-base como motivos do delito o lucro fácil, por se tratar de circunstância que não exorbita das comuns à espécie (roubo), enquanto delito de cunho patrimonial. Precedentes.
(...)” (HC 285.186/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017)

Se o juízo sentenciante limitou -se a fixar o valor do dia - multa sem apontar elementos concretos para sua conclusão, contrariou o dispositivo que dispõe sobre a necessidade de fundamentação idônea nas decisões, fator que impõe a necessidade de redução para o mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época do fato, a unidade do dia–multa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação apresentado pela i. Defensoria Pública contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que julgando procedente a imputação lançada na exordial acusatória, condenou VITOR EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS pela prática da conduta tipificada pelo artigo 157, §3º, inciso II do Código Penal, a pena de
24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 131 (cento e trinta e um) dias-multa
, à razão de 1/10 (um décimo) do salário-mínimo vigente, a ser cumprido inicialmente em regime fechado. Oportunidade em que foi mantida a prisão preventiva do recorrente. (Sentença – Id. 91257038)

Inconformado com a sentença, a defesa requer pela readequação da dosimetria da pena com a basilar ao mínimo legal, bem como, o reajuste do valor dos dias-multa para 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo. Assim, invoca a superação da Súmula 231 do STJ e o consequente reconhecimento da atenuante da confissão e da menoridade relativa (art. 65, incisos I, III, alínea “d” do CP), para, ao final, deixar a pena aquém do mínimo cominado. (Id. 91257060)

Em sede de contrarrazões, o Parquet requer pelo improvimento do presente recurso, mantendo incólume a sentença. (Id. 91257065)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no Parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo
provimento parcial do recurso
, na ementa assim sintetizada: (Id. 96464976)

“SUMÁRIO: SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – LATROCÍNIO (ARTIGO 157, §3º, INCISO II DO CÓDIGO PENAL – PENA DEFINITIVA DE 24 (VINTE E QUATRO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 131 (CENTO E TRINTA E UM) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/10 (UM DÉCIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE, A SER CUMPRIDO INICIALMENTE EM REGIME FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL – SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ E REAJUSTE DO VALOR DOS DIAS-MULTA PARA 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO VALOR DO SALÁRIOMÍNIMO – PRETENSÃO DEFENSIVA PARCIALMENTE CABÍVEL – INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DO CÁLCULO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA – PENA-BASE FIXADA DE MODO FUNDAMENTADO EM OBSERVÂNCIA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE SOPESADAS NA SENTENÇA – VIABILIDADE DA PENABASE ESTABELECIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – APLICABILIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ E JURISPRUDÊNCIAS CORROBORATIVAS AO TEMA – NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO VALOR DOS DIAS-MULTA PARA FRAÇÃO DE 1/30 DO SALÁRIO-MÍNIMO – CONDIÇÃO HIPOSSUFICIENTE DO ACUSADO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO SENTENCIANTE PARA JUSTIFICAR A FRAÇÃO DE DIAS-MULTA EM 1/10 DO SALÁRIOMÍNIMO – REFORMA DA SENTENÇA PARA ADEQUAR O DIAS-MULTA À RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS – PELO CONHECIMENTO DO APELO E NO MÉRITO PELO PROVIMENTO PARCIAL.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela i. Defensoria Pública contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado, bem como, das contrarrazões.

Narra a denúncia,
in verbis
: (Id. 91256977)

“[...]Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 09 de janeiro de 2021, por volta das 04h30min, nas proximidades da Feira Municipal localizada na Rua Olivério Porta, Bairro Centro-Leste, nesta cidade e Comarca de Primavera do Leste/MT, o denunciado VITOR EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS, após prévio ajuste e conluio de vontades com GUILHERME DOS SANTOS BARBOSA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com manifesto animus furandi, mediante a utilização de armas de fogo, tentaram subtrair objetos, mediante grave ameaça e violência que resultou na morte da vítima IDOMAR DIAS VIEIRA, de acordo com Declaração de Óbito (ID n. 47251455).

02. DA DESCRIÇÃO DOS FATOS:

Segundo restou apurado, no local, data e hora dos fatos acima mencionados, o denunciado VITOR EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS, após prévio ajuste e conluio de vontades com GUILHERME DOS SANTOS BARBOSA, ao transitarem cada qual em uma bicicleta resolveram abordar as vítimas ao perceber que IDOMAR descera de seu veículo, uma caminhonete Ford F-4000, de cor prata, para iniciar seu trabalho na Feira Municipal de Primavera do Leste/MT.

Apura-se também dos autos que o denunciado e seu comparsa se aproximaram da vítima IDOMAR, anunciaram o assalto e ordenaram que este entregasse os objetos que estavam em sua posse, enquanto a vítima NATIVIDADE permanecia no interior do carro.

Registra-se também que o denunciado VITOR EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS inopinadamente efetuou um disparo com arma de fogo que trazia consigo quando a vítima IDOMAR se dirigiu para o interior do veículo para pegar a bolsa e entregar para o denunciado, ocasião em que, mesmo atingido, o fez pegar arma de fogo que estava caída ao lado da referida bolsa que entregaria e efetuou disparos que acabaram por atingir GUILHERME DOS SANTOS BARBOSA.

Verifica-se nos autos que, o denunciado VITOR e GUILHERME deixaram o local em fuga cada um tomando rumo diverso, sendo que GUILHERME acabou se socorrendo de terceiras pessoas nas proximidades do Cemitério Municipal, enquanto VITOR tomou rumo ignorado.

Consta também dos autos de inquérito policial que, posteriormente em diligências a Polícia Militar conseguiu prender o denunciado VITOR EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS, no interior da sua residência.

03. DOS REQUERIMENTOS:

DIANTE DO EXPOSTO, o MINISTÉRIO PÚBLICO, através do Promotor de Justiça subscritor, denuncia a Vossa Excelência as pessoas de VITOR EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS, como incurso no artigo 157, § 3º, II, do Código Penal.[...]”

Registra-se, que o comparsa do Recorrente [VITOR EDUARDO] o corréu Guilherme Barbosa, que, em decorrência de sua conduta criminosa sofreu o revide da vítima sendo atingido por dois disparos [um na região do pescoço e outro no ombro] e foi a óbito dias depois (Id. 91256965). Esclarece, que Guilherme Barbosa mesmo ferido gravemente evadiu-se do local do crime e chegou a ser socorrido por vizinhos em bairro próximo ao cemitério, recebendo atendimento do SAMU.

A defesa não questionou a materialidade e autoria, cingindo-se o exame do apelo quanto a dosimetria penal estabelecida pelo juízo sentenciante.

Busca a redução ao mínimo legal da pena base e, na fase intermediária, a fixação
aquém
do mínimo, invocando o afastamento da Súmula 231 do STJ, com o reconhecimento da atenuante da confissão e da menoridade relativa [art. 65, incisos I, III, alínea “d” do CP].

Destarte, para a adequada análise dos fatos, transcrevo o teor da sentença:

“[...]D I S P O S I T I V O

51. Ante ao exposto, e por tudo que dos autos consta JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na denúncia formulada e, por consequência, CONDENO o réu VITOR EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, servente de pedreiro, nascido em 15 de abril de 2001, na cidade de Primavera do Leste/MT, RG n. 3201000-1 SSP/MT e CPF n. 088.635.351-32, filho de Maria Rosalina Ferreira dos Santos, como incurso nas penas do artigo 157, §3º, II, do Código Penal e cuja pena passo a individualizar e fixar.

2.1 – DA DOSIMETRIA DA PENA

52. Destarte, atento ao disposto nos artigos 59, 68, do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada. O réu à época dos fatos era maior de dezoito anos, possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente;

O comportamento do réu foi doloso, o grau de culpabilidade revelou-se comum ao delito contra o patrimônio proveniente de reflexão tradutora de pertinácia criminosa significativa.

Praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não praticar ou evitá-la, se quisesse desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal e buscasse ganhar a vida de outra forma. Não possui antecedentes ao que se denota dos autos. No que tange à sua conduta social, nada restou apurado. Quanto à sua personalidade, sua personalidade nada restou demonstrada nos autos.

As consequências do crime são graves, tanto que a esposa da vítima falecida, testemunha que presenciou o delito, aduziu que a vítima foi atingida pelo disparo de arma feito pelo acusado, sendo que a mesma veio a falecer em seus braços, o que foi a causa de sua morte e, que pela brutalidade do ocorrido, percebe-se que causou grande temor nas vidas da mesma.

As circunstâncias em que ocorreu o delito é desfavorável ao réu, ante a análise do modus operandi empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolaram aqueles normais à espécie, notadamente no que concerne que o crime foi praticado em concurso de agentes. Os motivos são a obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio. Por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do delito.

2.1.1 – Do delito de latrocínio.

53. Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que lhe são desfavoráveis entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base, pode e deve ser fixada acima no mínimo legal e, portanto, fixo-a em 28 (vinte e oito) anos de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias multa.

54. Na segunda fase da aplicação da pena, não há presença de agravantes, porém milita em favor do acusado a atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa. Assim, REDUZO a pena em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, o que passa a totalizar 24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 131 (cento e trinta e um) dias-multa.

55. Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento de pena, nem tampouco causa de aumento a serem consideradas, desta forma, TORNO DEFINITIVA a pena imposta.

2.2 - Do Regime de Cumprimento de Pena.

56. Considerando o disposto no § 2.º e 3.°, do artigo 33, do Código Penal e ante a quantidade de pena, fixo o regime inicial para o cumprimento de pena fechado e, por consequência, denego o direito de recorrer em liberdade, já que presentes os requisitos, ainda neste momento processual, da prisão preventiva.

57. Além disso, mesmo que realizada a detração de todo o período que o acusado permaneceu preso preventivamente nos autos, não há alteração na fixação do regime.

2.3 – Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e da suspensão condicional da pena.

58. Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, tendo em vista que o crime foi praticado mediante grave ameaça à pessoa, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal vigente.

59. Incabível, do mesmo modo, a suspensão condicional da pena, nos moldes do art. 77 do Código Penal, já que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias não autorizam a concessão do referido benefício.[...]”

Consoante consta da sentença, verifica-se que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, tendo em vista terem sido negativadas as vetoriais relativas a
circunstâncias
do crime, as
consequências
e os
motivos
do delito.

Destaco, que a dosimetria da pena refere-se à discricionariedade judicial, relacionada às particularidades fáticas do caso concreto, visto que o Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação, devendo ser observado, entretanto, um juízo de proporcionalidade.

Assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"[...]A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade
." (STJ - HC 410.543/SP - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 5ª Turma - DJE 02/10/2017).

Sobre o tema, é o teor do enunciado Orientativo nº.39 do TJMT:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Há expressa argumentação na sentença judicial sobre as circunstâncias judiciais negativas atribuídas ao réu diante da conduta criminosa por ele consumada, apontando, acerca daquelas referentes às circunstâncias do crime, destaca que o apelante “
agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente
”.

Tem-se, que a vítima possuía 68 (sessenta e oito) anos de idade, e consoante declarado pela viúva do mesmo, em juízo, Sra. Natividade Barbosa, era o responsável por sustentar toda a família por meio do ofício de feirante. Assim, portanto, o crime foi praticado contra uma pessoa idosa e provedor da família, bem como, foi executado durante a madrugada [pouco antes das 04h00], em local ermo, no espaço de trabalho da vítima [feira municipal], e premeditadamente, aproveitaram-se do momento em que acabara de estacionar o veículo para realizar a abordagem criminosa surpreendendo o casal.

Com efeito, é o teor do Enunciado Orientativo n. 49 do TJMT: “
A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
.”

Portanto, no ponto, sem razão o recorrente.

Acerca da vetorial da
consequência do crime
, o magistrado registrou a gravidade e a brutalidade do delito, sobretudo, com relação à esposa da vítima, que presenciou o marido ser morto e falecer em seus braços.

A propósito, o Col. STJ:

“(...)
Da mesma forma, as circunstâncias e as consequências do crime também desfavorecem o réu, já que saiu de sua cidade, se dirigindo a local tranquilo para ali praticar os atos delituosos, os quais deixaram traumas psicológicos gravíssimos na vítima José Maria Vieira que foi obrigado a presenciar o assassinato do próprio neto
. (...)” (STJ - AREsp: 1389044 MG 2018/0284709-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Publicação: DJ 14/11/2018)

Quanto aos
motivos do crime
, o magistrado de primeiro grau consignou que: “
Os motivos são a obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio.”

Assim, com razão o recorrente quanto ao afastamento da vertida vetorial,
máxime
porque a
obtenção do
lucro
fácil não pode pesar contra o réu na análise da pena base. O que se pune não é o motivo já previsto pela leitura do próprio tipo penal, mas um
plus

de reprovabilidade. Destarte, a fundamentação não é apta a valorar negativamente o aludido vetor, uma vez que é inerente ao delito imputado, de cunho patrimonial.

A propósito, o C. STJ:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. CRIMES DE ROUBO MAJORADO CONTINUADOS. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE.CULPABILIDADE. LIDERANÇA NA EMPREITADA CRIMINOSA. FUNDAMENTO IDÔNEO.MAUS ANTECEDENTES. CERTIDÃO DE ANTECEDENTES NÃO JUNTADA AOS AUTOS.INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU TECNICAMENTE PRIMÁRIO.IRRELEVÂNCIA. MAUS ANTECEDENTES. CONCEITO MAIS AMPLO. PERSONALIDADE.ÍNDOLE E MODO DE VIDA NÃO APURADOS. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE.MOTIVOS DO DELITO. LUCRO FÁCIL. RAZÃO INERENTE AOS DELITOS PATRIMONIAIS. FUNDAMENTO INVÁLIDO. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE DESBORDAM DOS COMUNS À ESPÉCIE.CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.(...) 6.
Não constitui fundamento idôneo para o aumento da pena-base como motivos do delito o lucro fácil, por se tratar de circunstância que não exorbita das comuns à espécie (roubo), enquanto delito de cunho patrimonial
.
Precedentes.
(...)” (HC 285.186/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017)

Assim, afasto a valoração negativa do vetor motivos do crime. Contudo, a situação retratada nos autos autoriza a fixação da reprimenda acima do mínimo legal, pois, nos conforme o aresto de minha relatoria,
mutatis mutandi
:

“[...]A pena-base só será redimensionada para o mínimo legal quando verificado a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante.”(N.U 0003451-03.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 14/06/2021)

Avançando no tema, conforme acima transcrito, o juiz sentenciante reconheceu na segunda fase da dosimetria a incidência das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, respectivamente, não havendo, neste vértice, necessidade de reparação.

Em relação ao comportamento da vítima verifica-se pelo contexto probatório que em nada contribuiu para a prática do crime, tendo em vista que o agente criminoso assumiu o risco de causar a morte ao efetuar o disparo objetivando neutralizar o revide para garantir o intento delitivo. E, segundo depoimento judicial da esposa da vítima, o tiro partiu primeiramente pelo acusado e a vítima reagiu para se defender atingindo o corréu [Guilherme]. Assim, tal circunstância não tem o condão de gerar alteração na dosimetria elaborada pelo magistrado.

Ademais, não há o que se falar em fixação da pena intermediaria aquém do mínimo legal como requer a defesa, pois, conforme disposto no verbete sumular nº 231 do STJ
:

“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Assim, os arestos dos Tribunais Superiores a respeito do tema:

“[...] REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. [...] A incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena-base para aquém do mínimo legal. Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça”. [...]
(ARE 750896 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 20-08-2014 PUBLIC 21-08-2014)

“[...] A pretensão recursal de reduzir a pena-base para aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, encontra óbice no comando da Súmula 231/STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". [...]
(AgRg no AREsp 1367431/DF, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018)

Por conseguinte, deve ser readequado o valor fixado para os dias -multa ao valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época dos fatos, porquanto aplicado na sentença

em 1/10 (um décimo) do valor do salário mínimo, sem qualquer motivação idônea. À propósito:

“[...]Se o juízo sentenciante limitou -se a fixar o valor do dia - multa sem apontar elementos concretos para sua conclusão, contrariou o dispositivo que reza sobre a necessidade de fundamentação idônea nas decisões, impondo-se, destarte, a necessidade de redução para o mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época do fato, a unidade do dia -multa.”
(TJMT, Ap nº 164955/2014)

Assim, constato que a sentença comporta reparos
e, partindo da penalização estabelecida na origem, passo a redimensionar a pena aplicada:

Da dosimetria da pena para o crime previsto no do artigo 157, §3º, II, do Código Penal:

1ª fase – Mantenho a negativação da vetorial das
circunstâncias
e
consequências do crime
; Contudo, promovo o afastamento da vetorial relativa aos
motivos
do delito reajustando a reprimenda basilar, portanto, em 24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 131(cento e trinta e um) dias-multa;

2ª fase – Mantenho o reconhecimento da confissão espontânea [art.65, inc. III, do CP] e menoridade relativa [art.65, inc. I, do CP], no patamar de redução estabelecido na sentença, qual seja, em 03 (três) anos e 06 (seis) meses, o que conduz a pena intermediária em 21(vinte e um) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa;

3ª fase – Não há causas de diminuição ou de aumento de pena, motivo pelo qual vai a pena definitiva em
21(vinte e um) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa.

Nesta diapasão,

reajusto, o valor do dia-multa fixado para 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Mantenho o regime
inicial fechado
para o cumprimento de pena.

Ante ao exposto, em consonância parcial com o Parecer Ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, no sucessivo, ao recurso de apelação
interposto em benefício de VITOR EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS, com o reajuste da individualização da pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022